Tribunal: TJMT
Processo: 1040427-04.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040427-04.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JALME SANTANA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 027.234.551-22 (RECORRENTE), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1040427-04.2021.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Recorrida(s):

Jalme Santana de Figueiredo Júnior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de agosto de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO INTEGRALMENTE QUITADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO GRAVAME. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR QUE NÃO SE SUSTENTA. ÔNUS DO AGENTE FINANCIADOR EM PROCEDER A BAIXA DO GRAVAME. ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 320 DO CONTRAN. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se o caso de manutenção indevida de gravame no veículo NISSAN MARCH, 1.0 FLEX de propriedade do Autor e alienado fiduciariamente ao Reclamado que promoveu Busca e Apreensão (1005924-25.2019.8.11.0002), ante a inadimplência do reclamante. No entanto, ao ser citado, no ano de 2019, procedeu a quitação integral do contrato, o que resultou na sentença (nos autos da busca e apreensão) que declarou quitado o contrato e manteve o consumidor na posse do bem. Alega o Autor, que em 01/2020, ao tentar retirar o documento do veículo no DETRAN, tomou conhecimento que este está registrado no DETRAN de São Paulo. Que desde então tenta administrativamente a baixa do gravame e transferência do veículo para Mato Grosso, sem que o Reclamado resolva a situação.

2. Em suas razões recursais, alega o Réu, ora Recorrente que não há dano moral a ser indenizado, pois é o caso de excludente de responsabilidade ante a culpa exclusiva do Autor que não solicitou um novo documento veicular ao DETRAN.

3. Se o contrato de financiamento do veículo está integralmente quitado, o ônus é da instituição financeira em proceder a baixa do gravame, conforme determina os artigos 8º e 9º da Resolução 320, do CONTRAN, in verbis:

Art. 8º Será da inteira e exclusiva responsabilidade das instituições credoras, a veracidade das informações repassadas para registro do contrato, inclusão e liberação do gravame de que trata esta Resolução, inexistindo qualquer obrigação ou exigência, relacionada com os contratos de financiamento de veículo, para órgãos ou entidades executivos de trânsito, competindo-lhes tão somente observar junto aos usuários o cumprimento dos dispositivos legais pertinentes às questões de trânsito, do registro do contrato e do gravame.

Art. 9º Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

4. Inexiste, no caso, excludente de responsabilidade, estando devidamente
caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor que desde 2020 tenta resolver o problema administrativamente, sem sucesso.

5. Em consulta efetuada nesta data no sistema RENAJUD, verifico que não há mais registro de gravame de alienação fiduciária, porém o veículo está registrado no DETRAN em nome do Banco Bradesco. Para resolver esse problema o que deve ser feito é o Banco emitir um documento e entrega-lo ao autor para que este consiga transferir o veículo para o seu nome.

6. Quantum indenizatório fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo assim, deve ser mantido

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação, nos termos do art. 485, I, do CPC, e
condeno a parte requerida
para que proceda a baixa do gravame do veículo do autor indicado na exordial no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo.
Condeno
ainda o Reclamado ao pagamento de indenização à título de dano moral, na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O
Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022